Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-82.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014577-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cofins]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA - CPF: 709.093.261-34 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1014577-82.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1014577-82.2020.8.11.0001

Embargante:
A
na Paula Ferreira

Embargado:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PARTE VENCIDA NA CAUSA -
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que ao
beneficiário da
justiça
gratuita vencido na causa, impõe-se a
condenação em honorários
, ficando, porém, sobrestada a exigência de pagamento por até 5 (cinco) anos, enquanto perdurar situação de não poder satisfazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1014577-82.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1014577-82.2020.8.11.0001

Embargante:
A
na Paula Ferreira

Embargado:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de A
na Paula Ferreira

Ação:
de Repetição de Indébito e Reparação de Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

161644304
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
161644305
): requereu a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da inscrição em dívida ativa, sob o fundamento de decadência do direito do recorrido em constituir o crédito tributário.

Acórdão (Id.

183292169

):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
183891687
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão ao
não observar a gratuidade de justiça concedida à embargante quando do arbitramento dos honorários advocatícios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1014577-82.2020.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1014577-82.2020.8.11.0001

Embargante:
A
na Paula Ferreira

Embargado:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que ao
beneficiário da
justiça
gratuita vencido na causa, impõe-se a
condenação em honorários
, ficando, porém, sobrestada a exigência de pagamento por até 5 (cinco) anos, enquanto perdurar situação de não poder satisfazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023